Tribunal: STF
Processo: ARE 1407630
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDOC 392) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão (eDOC 380) que, no que se refere às arguidas violações “aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/88” e considerado os Temas n. 339 e 660 da repercussão geral, negou seguimento a parte do recurso extraordinário com suporte no art. 1.040, I, do CPC. Quanto à outra parte, o recurso foi inadmitido ante a aplicação das Súmulas n. 279 e 283 do Supremo.



    Em suas razões, a recorrente alega que os Temas 339 e 660 haveriam sido mencionados apenas em caráter genérico; e, em relação ao capítulo da decisão que inadmitiu o apelo extremo, aduz a inaplicabilidade dos enunciados sumulares n. 279 e 273.



    O recurso extraordinário (eDOC 51), por sua vez, havia sido interposto por Stina Birgitta Beckmann Pires Alves, buscando modificar os critérios de aplicação da atualização monetária, contra acórdão (eDOC 44) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. DIFERENÇAS REMANESCENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA. EC N.º 62/2009. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    Inexistem diferenças remanescentes que ensejem a expedição de precatório complementar, porque, ao conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade da EC n.º 62/2009, modulando os respectivos efeitos, o e. Supremo Tribunal Federal (1) assegurou a validade dos precatórios expedidos ou pagos até a referida data, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25/03/2015, data a partir da qual os créditos seriam corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), salvo os de natureza tributária, e (2) resguardou os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n.ºs 12.919/2013 e 13.080/2015, que elegeram o IPCA-E como referencial.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, tenho como inadmissível o agravo na parte em que se insurge contra a aplicação do instituto da repercussão geral (Temas n. 339 e 660), porquanto consubstancia erro grosseiro a formalização do recurso previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que, ante a aplicação de tema de transcendência, obsta o seguimento de recurso extremo.



    A negativa de seguimento, nesse caso, seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Nesse sentido, partes das ementas dos precedentes abaixo:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    […]



    (ARE 1.201.526 AgR-terceiro, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    […]



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Na parte do recurso de que conheço, reputo correto o acordão impugnado.



    A discussão devolvida ao conhecimento do Supremo se refere à correção monetária sobre crédito em favor dos recorrentes cujo precatório inicial foi expedido e pago antes de 25.3.2015, de modo que se aplica o quanto decidido pela Corte Suprema na ADI 4.357 e na ADI 4.425. 



    A propósito das datas de expedição e de pagamento, cito trecho do pronunciamento impugnado (eDOC 44, fls. 4-5):



    Da diferença de correção monetária.



    Requer a parte exequente a diferença da correção monetária que incidiu pela TR no período entre a elaboração do cálculo (02/2010) e a expedição do precatório (12/2012), uma vez que a base de cálculo utilizada para o cálculo da complementação foi o valor devido em 07/2013, que havia sido atualizado pela TR desde 02/2010.



    Nada obstante, deve ser indeferido o pedido de expedição de requisição de pagamento relativamente às diferenças de correção monetária, uma vez que a metodologia aplicada no cálculo da complementação do valor pago em 2014 e que se encontra detalhadamente explicitada no demonstrativo de transferência juntado ao Evento 56, está plenamente de acordo com a decisão do STF na Ação Cautelar 3764 MC/DF do rel. Min. Luis Fux de 24/03/2015, que determinou a aplicação do IPCA-E na atualização monetária dos precatórios e requisições de pequeno valor, nos anos de 2014 e 2015, nos termos das LDOs respectivas (Leis n.º 12.919/2013, art. 27 e 13.080/2015, art 27). A LDO de 2013, contudo, determina a atualização dos precatórios expedidos após 2/7/2009 pela "remuneração básica das cadernetas de poupança", ou seja, TR (art. 27, II, da Lei n.º 12.708/12), exatamente conforme procedeu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em observância aos termos da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal - CJF-PPN-2014/00002.



    Assim, nada mais é devido a esse título.



    (Destaquei)



    Naquelas ações de controle concentrado, foi declarada a inconstitucionalidade da previsão contida no § 12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    No entanto, em apreciação de questões de ordem, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa da ADI 4.357 QO (DJe de 5 de agosto de 2015) segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    […]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    […]



    Assim, em requisitório expedido ou pago até 25.3.2015 — com exceção dos precatórios expedidos, pela administração pública federal, com suporte nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15 —, devem prevalecer as ressalvas levadas a termo no julgamento das questões de ordem nas ações supra citadas, de modo a se ter a incidência da taxa referencial para atualização monetária até aquela data.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.340.202 AgR, de minha relatoria; e no ARE 1.401.389, de relatoria do ministro Luiz Fux. 



    3. Do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário com agravo e, nessa parte, lhe nego provimento.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator